Tribunal: STF
Processo: AO 2543
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA QUE NÃO SE INSERE NOS ROL DAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO CNJ, PREVISTAS NO ARTIGO 103-B, § 4º, DA CF, PORQUANTO NÃO CONTEMPLADA CAUSA DE PEDIR NEM PEDIDOS (I) DIRETAMENTE LIGADOS À ATIVIDADE FINALÍSTICA DO CNJ; (II) OU ATOS DO CONSELHO QUE SE VINCULEM AO EXERCÍCIO DE SUAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADI 4412, PET 4770 e RCL 33459 AGR. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA SUPREMA CORTE, COM DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
    1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
    3. Ausência dos vícios que justificam a oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015.
    4. Embargos de declaração não acolhidos. 
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos por Juliana G. A. G. Campos e Observatório Social de Mato Grosso (‘terceiro interessado’), em face de decisão monocrática da minha lavra pela qual reconheci a incompetência absoluta desta Suprema Corte para o processo e julgamento originário da presente causa e, como consequência, determinei a devolução dos autos ao Juízo de origem (evento 195).
    A embargante aduz estar o decisum eivado de ‘possível’ omissão e ‘suposta’ contradição. Especificamente sobre os vícios (i) argumenta conexão do presente feito com a ACO 2.554/DF (da minha relatoria), as quais teriam mesma causa de pedir, a impor a necessidade de julgamento conjunto; (ii) defende a competência desta Suprema Corte para o processo e julgamento originários da causa, pois em jogo alegada atribuição finalística do CNJ que ‘negou vigência e eficácia ao que dispõe o art. 103-B, § 4º, inciso II, da CRFB e arts. 8, 9, 25 e 30 da CADH, pois não procederam à desconstituição e revisão do abuso de poder e de autoridade cometido com provas forjadas e fabricadas secreta e unilateralmente, o que gera tortura psicológica e danos à honra, imagem, vida e biografia da ativista/embargante’; e (iii) argui omissão quanto ao art. 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e ao art. 64, § 4º, do CPC/2015, c/c o art. 935 do CC (evento 197). 
    É o relatório. Decido. 
    Tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal e satisfeitos os pressupostos extrínsecos do art. 337 do RISTF, decido-os monocraticamente nos termos do disposto em seu art. 1.024, § 2º, do CPC/2015 .
    Não há vícios a sanar.
    A incompetência absoluta desta Suprema Corte foi expressamente reconhecida na decisão embargada ao fundamento de que os pedidos formulados na presente demanda não revelam hipótese de competência originária prevista no artigo 102, I, ‘r’, da CF, verbis:
    ‘Formulado os seguintes pedidos, ipsi literis (evento 02, p. 58): 
    “Ao final e, na forma disposta no artigo 487, inciso I do NCPC, seja o pedido julgado procedente, para decretar a mora e a omissão do Estado Brasileiro na violação e cumprimento do que dispõe os artigos 1.1, 2, 3.a, 5.1, 5.2, 8.1, 8.2, 9, 11, 13, 14, 24, 25 e 28, da Convenção Americana de Direitos Humanos e, condenar os demandados nos termos dessa inicial notadamente em danos morais no valor mínimo, para cada um, de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem convertidos como reparação pelo exercício abusivo do direito para a primeira autora Juliana G. A. G. Campos, assistida pela Associação Pro Vitae em todas as denúncias feitas; 2) despesas processuais e verbas sucumbenciais; 3) juros legais, moratórios e correção monetária 4) e demais cominações e pedidos de obrigação de fazer feitos nos requerimentos anteriores (alíneas ´i´ a ´n´) e, subsidiariamente, em perdas em danos no caso de se tornar impossível o cumprimento da tutela específica”. 
    Trata-se de uma ação de indenização por danos morais (de natureza eminentemente patrimonial), via da qual a autora busca responsabilizar as rés por supostas omissões e intercorrências que resultaram na sua não nomeação na serventia de Tenente Portela/RS. 
    Portanto, a demanda proposta não contempla causa de pedir e pedidos diretamente ligados com a atividade finalística do CNJ, tampouco questionamento de ato do Conselho que se vincule com exercício de suas competências constitucionais. 
    Não vislumbro, desse modo, em face do quadro processual delineado nos autos, a configuração de hipótese justificadora da instauração da competência originária desta Corte com base na orientação firmada Plenário no julgamento conjunto da ADI 4.412, da PET 4770 e da RCL 33459 AgR, cujos parâmetros de incidência do artigo 102, I, ‘r’, da CF, no presente caso, não se conformam’. 
    A mudança na jurisprudência promovida na sessão de 18.11.2020 desta Suprema Corte (julgamento conjunto das ADI 4.412, da PET 4770 e da RCL 33459 AgR) em absoluto conduz à compreensão de que o artigo 102, I, ‘r’, da CF passou a abranger o julgamento originário de toda e qualquer demanda ajuizada contra ato do CNJ, conforme expus na decisão embargada: 
    Segundo os parâmetros debatidos no Plenário, para que se instaure a competência originária desta Suprema Corte na nova conformação do artigo 102, I, ‘r’, da CF, é necessário que o ato questionado e a causa de pedir da demanda, em essência (i) digam com as atribuições constitucionais finalísticas do CNJ; (ii) comprometam ou interfiram no planejamento estratégico das políticas nacionais do Judiciário; (iii) que se voltem a desafiar punições disciplinares de magistrados ou busquem invalidar atos normativos editados pelo Conselho; (iv) visem a preservar a posição hierárquica do CNJ no desempenho de sua atividade-fim; (v) tratem do regime jurídico da magistratura e disponham, diretamente, sobre serventias judiciais e extrajudiciais. 
    Portanto, é a dimensão finalística da demanda, ou seja, o conteúdo da matéria evidenciado a partir do objeto do pedido, que definirá a competência originária deste Supremo Tribunal Federal com base no artigo 102, I, ‘r’, da CF. 
    A (in)competência absoluta não se prorroga pela conexão ou continência (art. 54 do CPC/2015). Dai resulta que a alegada conexão com a AO 2.554/DF, da minha relatoria, não altera o desfecho no sentido da incompetência absoluta desta Suprema Corte para o processo e julgamento originários da presente demanda. Portanto, não identificada qualquer omissão na análise da conexão entre os feitos, cabendo ressaltar que este processo foi originariamente distribuído à Ministra Cármen Lúcia, por prevenção ao MS 36.978/DF; após, instado, o Ministro Presidente determinou a redistribuição de forma livre, somente dai restando atribuído à minha relatoria (eventos 183, 188, 189 e 191).
    Reconhecida a incompetência absoluta, não cabe a esta Suprema Corte examinar o pedido de concessão de ‘tutela de urgência recursal’, bem como as violações dos dispositivos legais e convencionais suscitados pela embargante, certo que a aplicação do direito à espécie cabe ao Juízo competente (art. 64, § 3º, do CPC/2015). Portanto, nada colhe o argumento de ‘possível omissão e contradição entre o que foi decidido e o que foi alegado’, forte na alegada ‘necessidade de valoração das provas’.
    Enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso ou contraditório o decisum. Destaco devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015 (AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki; ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Por conseguinte, reputo desatendidos, quanto aos alegados vícios, os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC/2015.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    À Secretaria Judiciária para que, independentemente do prazo recursal, providencie a remessa dos autos à autoridade jurisdicional competente, nos termos da decisão embargada.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora